Tribunal: TJES
Processo: 5001283-98.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001283-98.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS
RECORRIDO: DIOLENO GUEDES BISPO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – JUÍZADOS ESPECIAIS – PLANO DE CONSÓRCIO – DESISTÊNCIA - OMISSÃO QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS NO MOMENTO DA RESTITUIÇÃO – INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Inicialmente, verifica-se que os presentes Embargos de Declaração foram opostos no prazo legal, encontrando-se presentes os demais pressupostos de cabimento do recurso, quais sejam: omissão, contradição, obscuridade ou erro material a serem sanados na decisão embargada, conforme preceitua o Código de Processo Civil em seu artigo 1.022.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RELATÓRIO E VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do acórdão de ID 16203942, que conheceu do recurso e lhe deu parcial provimento, fixando o prazo de devolução dos valores em até trinta dias contados do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano de consórcio.

Ocorre que, conforme evidenciado nos embargos de declaração opostos pela CAIXA CONSÓRCIOS S.A, o valoroso acórdão não fez constar os índices de juros e correção monetária aplicáveis quando da devolução do valor, sendo omisso nesse ponto.

Dito isso, constato a existência de omissão e
conheço
dos Embargos de Declaração, devendo o acórdão ser integrado, para fazer constar a incidência de juros de mora a partir do 31º dia do encerramento do plano de consórcio e correção monetária pelo IPCA a partir de cada desembolso.

Nessa toada, integro o acórdão, no que se refere aos consectários legais aplicáveis ao valor a ser restituído, acrescendo a ele o seguinte trecho:

Sob o valor a ser restituído, incidirão

juros de 1% (um por cento) ao mês
, a contar do trigésimo primeiro dia do encerramento do grupo consorcial (caracterizando-se a partir dessa data a mora da administradora do consórcio), e
correção monetária
, pelo IPCA, a contar da data do desembolso de cada parcela no momento da restituição.

No demais pontos, mantenho o acórdão intocado.

Intimem-se. Diligencie-se.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)